Tribunal: STF
Processo: Rcl 87477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. FÉRIAS EM DOBRO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADPF Nº 501/SC: OCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 450 DO TST. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Itajaí/SC contra acórdão proferido pela 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12º Região, no Processo nº 0001052-94.2019.5.12.0005, mediante o qual teria sido descumprido o julgamento proferido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC. 



    2. O reclamante narra que, na origem, a empregada pública, Mariangela Polese, ajuizou ação trabalhista pleiteando a indenização do pagamento em dobro de férias em razão do descumprimento do prazo para depósito de seu valor previsto no art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região manteve a condenação do Município ao pagamento do dobro das férias, com fundamento no enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 



    3. Noticia a negativa de seguimento ao recurso de revista e ao agravo de instrumento. Destaca que interpôs recuso extraordinário.



    4. Aponta que “foi ajuizada, em 30/11/2017, perante o STF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF autuada sob o nº 501, pelo Governador do Estado de Santa Catarina , visando “que seja reconhecida a lesão, pela orientação jurisprudencial do e. TST, materializada na Súmula n. 450/TST e em inúmeras decisões da justiça trabalhista, aos preceitos fundamentais da Legalidade (art. 5º, II, da CF/1988), da Reserva Legal e da Separação de Poderes (art. 2º e 60, § 4º, III, da CF/1988), por criarem sanção ao empregador sem qualquer amparo no ordenamento jurídico, em decisão com efeitos erga omnes e vinculante” (e-doc. 1, p. 9).



    5. Assevera que, “em julgamento virtual concluído em 05/08/2022, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes, para: "(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT" (e-doc. 1, p. 9).



    6. Sustenta que, “diante da declaração de inconstitucionalidade da súmula nº 450 do TST pelo STF e da indubitável nulidade da decisão recorrida, requer seja aplicado o entendimento oriundo da decisão proferida na ADPF 501 e transitada em julgado em 16/09/2022“ (e-doc. 1, p. 9).



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o curso da ação trabalhista e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação para declarar a ausência de direito ao pagamento da dobra de férias.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    12. No caso em tela, alega-se contrariedade ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 501/SC, cuja ementa tem o seguinte teor: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente.” 



    (ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022; grifos acrescidos).



    13. Com efeito, constata-se, no caso sob exame, que a sentença de piso e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho apontaram pagamento “a destempo” das férias do servidor, em ofensa aos arts. 137 e 145 da CLT, atraindo a aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    14. De pesquisa no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, destaco os seguintes trechos do acórdão proferido em 09/06/2020, no âmbito daquela Corte, em sede de recurso ordinário (grifos no original e acrescentados):



    “FÉRIAS. FRUIÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DOBRA DEVIDA. O pagamento das férias após o prazo previsto no art. 145 da CLT demanda o pagamento da dobra respectiva, por aplicação do art. 137 da CLT. A condenação fica restrita à dobra, na medida em que já houve o pagamento de forma simples do valor, atingindo, assim, o dobro previsto no art. 137 da CLT. Aplicação da Súmula nº 40 do TRT/12.



    (...)



    3. Férias



    O recorrente volta-se contra a condenação ao pagamento da dobra das férias.



    Invoca a previsão do art. 8º, § 2º, da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/17, que prevê proibição do Poder Judiciário para criar obrigação patronal por meio de súmula ou enunciado, como a Súmula nº 450 do TST e a nº 40 do TRT12.



    Refere que a infração ao art. 145 da CLT caracteriza infração administrativa, punível apenas por multa a ser aplicada por órgão do Ministério do Trabalho.



    Alega que na administração pública somente se pode fazer ou deixar de fazer aquilo que se encontra previsto em lei. Argumenta que há ofensa de reserva de plenário por parte do TST, ao afastar a aplicabilidade do § 2º do art. 8º da CLT, sem declarar inconstitucional a norma pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial.



    Por fim, alega que para decisão ser válida, ela deverá expor os motivos pelos quais a Súmula nº 450 do TST prevalecerá sob a norma positivada no § 2º do art. 8º da CLT, não bastando a simples invocação da aplicação pela Corte Superior.



    Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da dobra da remuneração das férias.



    Razão não lhe assiste.



    Primeiramente, não há falar em nulidade da decisão sob o aspecto da aplicação do entendimento constante da Súmula n. 450 do TST em relação a fatos ocorridos antes da reforma trabalhista porque a eles se aplica a legislação vigente à época, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e da sua aplicação imediata.



    Em relação aos fatos ocorridos sob a vigência da Lei n. 13.467/17, deve-se esclarecer que a decisão de origem não se baseou unicamente na aplicação da referida súmula, tendo interpretado os dispositivos legais que disciplinam a concessão e o pagamento das férias, a exemplo dos arts. 137 e 145 da CLT, para adotar o entendimento de que não basta conceder as férias, mas, também, realizar o pagamento correspondente no prazo legal.



    Na hipótese, os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistêmica.



    O pagamento no prazo previsto no art. 145 da CLT tem por objetivo o pleno gozo dos dias de descanso.



    Desse modo, a concessão das férias no prazo legal sem o devido pagamento acaba por fazer com que o objetivo do descanso legal não seja atingido. Essa é a razão pela qual o art. 145 da CLT deve ser interpretado em conjunto com o art. 137 da CLT.



    Feita essa interpretação, não há ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal) e tampouco ao § 2º, do art. 8º da CLT, já que a obrigação do pagamento da dobra é previsto para preservar o direito do trabalhador ao gozo das férias no prazo legal e a falta do pagamento desse benefício, também no prazo previsto em lei, acaba por prejudicar o pleno gozo das férias.



    Ademais, o entendimento contrário equivaleria a incentivar as irregularidades e a estimular o pagamento fracionado da remuneração das férias, contrariando, assim, o verdadeiro sentido da norma, que é o de obrigar o empregador a efetuar o pagamento das férias no prazo estabelecido em lei para possibilitar ao empregado o pleno gozo de seu descanso anual.



    Por essas razões, nego provimento ao recurso adesivo da reclamada.



    Prequestionados os arts. 5º, II, 97, 102, § 2º, III, todos da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF."



    15. Em 17/09/2025, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, ante óbice processual, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 2):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. MATÉRIA DISCUTIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DAS FÉRIAS EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONTIDO NO ART. 896, § 1.º-A, I A III, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Verificado, de fato, que a parte não observou, quando da interposição do Recurso de Revista, o cotejo analítico de teses, pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, contido no art. 896, § 1.º-A, da CLT, pois transcreveu o trecho do Acórdão Recorrido demonstrativo da controvérsia, em tópico apartado, desvinculado das razões de reforma, patente a existência de óbice processual instransponível, de modo que não há falar-se em transcendência da causa, em quaisquer de suas vertentes. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.”



    16. Nesse cenário, vê-se que ao negar seguimento a recurso que versa sobre tema amplamente debatido por esta Corte, sob a alegação de óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho corroborou decisão do TRT e se distanciou do entendimento da impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a “dobra de férias de servidor”, sem previsão legal (ADPF nº 501/SC). 



    17. Nada obstante, a extinção do presente feito, em razão do óbice formal, impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.



     18. Entendo, portanto, pela necessidade de superação do óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, priorizando uma solução de mérito, especialmente diante da existência de precedente aparentemente desconsiderado pelas instâncias antecedentes. 



    19. Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, é o seguinte precedente - envolvendo controvérsia de mérito idêntica a destes autos:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 501. Pagamento de remuneração de férias em dobro quando ultrapassado o prazo do art. 145 da CLT. Inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Invalidação de decisões judiciais não transitadas em julgado. Óbice imposto pelo TST. Competência do STF a ser preservada na via reclamatória. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADPF nº 501, o STF “(a) declarar[ou] a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalid[ou] decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro [de férias] com base no art. 137 da CLT”. 



    2. A autoridade reclamada violou a autoridade do STF e a eficácia do julgado na ADPF nº 501, cujo entendimento é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário desde 15/8/22, data da publicação da ata do julgamento, consistindo o óbice processual ao trâmite do recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho em subterfúgio à concretização do paradigma vinculante. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”



    (Rcl nº 78.473-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 10/09/2025; grifos nossos)



    20. Destaco, a propósito, que me manifestei na Rcl nº 55.833-AgR/ES, em Sessão Virtual de julgamento de 10/02/2023 a 17/02/2023, e também na Rcl nº 54.207-AgR/SP, em Sessão Virtual de julgamento de 17/03/2023 a 24/03/2023, no sentido de superar, no âmbito da apreciação de reclamações, a presença do óbice formal deliberado pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede recursal. 



    21. Ultrapassada a questão referente ao óbice formal, verifico, quanto ao mérito, que a conclusão adotada pelos Juízos laborais acabou por contrariar os resultados produzidos na ADPF nº 501/SC, a sugerir, consequentemente, a necessidade de restabelecimento da autoridade desta Suprema Corte quanto ao ponto. 



    22. Com efeito, o acórdão reclamado, ao aplicar o entendimento da Súmula nº 450 do TST - declarada inconstitucional por esta Corte - para condenar o Município de Itajaí ao pagamento em dobro das férias por mora no pagamento, afrontou a autoridade da decisão vinculante e com eficácia erga omnes proferida pelo STF na ADPF nº 501/SC.



    23. Registro que, muito embora o ato reclamado tenha sido proferido em 2020, antes do julgamento de mérito da ADPF, em 2022, o ponto crucial do equívoco interpretativo da Corte trabalhista reside na modulação de efeitos estabelecida no próprio paradigma. Na ocasião, esta Corte determinou a invalidade de "decisões judiciais não transitadas em julgado" que tiveram por fundamento a Súmula TST nº 450. 



    24. No caso, considerando que o acórdão proferido pelo TRT ainda não havia transitado em julgado quando do julgamento de mérito da ADPF nº 501/SC, de rigor sua invalidação, posto enquadrar-se perfeitamente na hipótese prevista na modulação fixada no paradigma. 



    25. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.648-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. FÉRIAS. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 145. PAGAMENTO EM DOBRO. ENUNCIADO N. 50 DA SÚMULA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 501. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.



     1. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Pleno, no julgamento da ADPF 501, proclamou a inconstitucionalidade do enunciado n. 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual “ é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.” Declarou, no mais, inválidas decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.



     3. Embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha assentado que a matéria não coincide com o enunciado n. 450 da Súmula, a leitura das decisões proferidas revela que a condenação ao pagamento em dobro da remuneração de férias decorreu da inobservância do prazo do art. 145 da CLT, a configurar desrespeito ao decidido na ADPF 501.



     4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 60.547-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024; grifos nossos)



    26. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, prolatada no Processo nº 0001052-94.2019.5.12.0005, quanto à ordem de pagamento das férias em dobro, e determinar que outra seja proferida com observância aos critérios estabelecidos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator